Tribunal: STF
Processo: ARE 1451098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 - BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.



    1. Gratificação de tempo integral. Verba integrante da remuneração dos servidores municipais nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990). Não obstante, em decisão proferida em 2019 na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste TJPA declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 por ferir a separação dos poderes e a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, com efeitos ex nunc, a partir da publicação do acórdão do julgado.



    2. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o Município de Belém a incorporar e pagar o valor da gratificação de tempo integral de 50% (cinquenta por cento), condenando-o também ao pagamento de tais parcelas em caráter retroativo, respeitado o lustro prescricional (limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), tudo em benefício do servidor Gilvandro Araujo D’Oliveira. Unanimidade."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, "caput"; 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “b”; e 63, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente